Tribunal: TJDFT
Processo: 0729658-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729658-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LINDOMAR GRACIANO RIBEIRO, ELIANE OLIVEIRA BORGES RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO SA (exequente), em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília DF, nos autos da execução (Processo no 0078607-43.2009.8.07.0001), promovida em desfavor de LINDOMAR GRACIANO RIBEIRO e ELIANE OLIVEIRA BORGES RIBEIRO (executados), que indeferiu o pedido pesquisa de bens dos devedores nos sistemas INFOJUD E ERIDFT e reiteração das pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD (ID 29025648). Em suas razões recursais (ID 29025647), o agravante sustenta que a decisão agravada viola os princípios da economia processual, celeridade processual, prestação jurisdicional e da cooperação, dispostos no artigo 6o, do Código de Processo Civil. Aduz que, em que pese ser incumbência do credor indicar bens dos devedores penhoráveis, esta não afasta a necessidade de atuação colaborativa do Judiciário, dada a natureza e utilidade dos sistemas conveniados para a localização de patrimônio suficiente para a quitação do débito, mormente os sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD E ERIDFT, que proporcionam maior efetividade e celeridade na prestação jurisdicional. Informa ter empreendido diligências a fim de localizar bens dos agravados; estas, no entanto, restaram infrutíferas. Requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de evitar a extinção da execução. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para determinar a realização da pesquisa de bens dos devedores nos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário. Preparo comprovado (ID 29026409). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido vindicado pelo agravante. Compulsando os autos de origem, observa-se que o agravante requereu a renovação das pesquisas aos sistemas conveniados ao Tribunal, a fim de que seja possível a satisfação do crédito perseguido em execução de dívida que se arrasta desde 2009. Verifica-se que a última pesquisa via RENAJUD foi realizada em 13.05.2015 (ID 61560022 dos autos de origem) e via BACENJUD, atual SISBAJUD, foi realizada em 30.01.2015 (ID 61560014), não havendo notícias sobre a realização de pesquisas via INFOJUD ou ERIDFT, estando a execução suspensa desde 30.08.2016. O d. Juízo da causa indeferiu o pedido de renovação das pesquisas diante da falta de comprovação da alteração da capacidade econômica dos executados. Todavia, o decurso do prazo de seis anos denota a razoabilidade na renovação das diligências. Outrossim, não se exige do exequente a comprovação de que houve a alteração da situação econômica dos devedores, pois não se olvida que a execução tramita no interesse do credor e que o magistrado deve atuar na busca da eficácia do provimento judicial, além de ser seu dever conduzir o processo de modo eficiente (artigos 4°, 8° e 646, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, faço referência a precedente da minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. BACENJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a determinação de nova penhora online, caso transcorrido lapso de tempo razoável desde a realização da última diligência. Não há vedação legal à renovação do pedido de penhora online, via BACENJUD, ou de pesquisa a cadastros de acesso restrito em busca de bens em nome do executado, pois a execução é movida no interesse do credor, devendo o magistrado colaborar para que seja alcançada a satisfação da obrigação. (Acórdão 1261018, 07093457920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020) Logo, verifica-se a probabilidade do direito no fato de o pedido de reiteração das pesquisas ter ocorrido após o transcurso do prazo de seis anos do requerimento anterior. Além de existirem pesquisas que sequer foram realizadas nos autos de origem. Noutro aspecto, visualiza-se prejuízo no prosseguimento da execução, diante dos efeitos decorrentes da possível consideração de inércia da parte. De tal maneira, importa que o pedido liminar seja concedido, tão somente para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e suspendo os efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 16 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator